Tribunal: TJDFT
Processo: 0005675-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB). PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE (ART. 129, CAPUT, DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da incerteza da prática delitiva do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), aplicável o princípio do in dubio pro reo em favor do acusado, razão pela qual deve ser absolvido.
2. Havendo provas suficientes a demonstrar os contornos da intenção delitiva descrita no art. 129, caput, do Código Penal (lesão corporal de natureza leve), não há se falar em desclassificação para a modalidade culposa.
3. Recurso parcialmente provido.